Tribunal: TJMT
Processo: 1007974-88.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007974-88.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA RODRIGUES CUNHA - CPF: 824.949.831-34 (RECORRIDO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), F G CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 21.526.661/0001-25 (RECORRENTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado no
1007974-88.2021.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: F G CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA.

Recorrida: MARCIA RODRIGUES CUNHA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamação ao pagamento de multa contratual e indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível possui competência para analisar e julgar ação de rescisão contratual cujo valor da causa ultrapassa o limite legal previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial Cível possui competência limitada para causas de menor complexidade, desde que o valor da causa não ultrapasse períodos mínimos, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

O valor da causa em ação de rescisão contratual deve corresponder ao valor do contrato ou da parte controvertida, conforme o art. 292, II, do CPC.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes possui valor de R$ 127.000,00, equivalendo superior ao limite de alçada dos Juizados Especiais, o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo.

A regulamentação consolidada orienta que a fixação do valor da causa em demandas dessa natureza deve observar o montante total do contrato, afastando a competência dos Juizados Especiais quando o valor ultrapassar o limite legal.

A incompetência absoluta do Juizado Especial Cível exige a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito e prejuízo do recurso interposto.

Tese de julgamento :

O Juizado Especial Cível é incompetente para julgar ação de rescisão contratual cujo valor da causa ultrapassa o limite de quarenta salários mínimos, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados : Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II; PCC, art. 292,II.

Jurisprudência relevante relevante :

TJRS, Recurso Cível no 71004986394, Rel. Des. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Quarta Turma Recursal Cível, j. 29.08.2014.

TJMT, NU 0018050-66.2015.811.0002, Rel. Des. Edson Dias Reis, Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 13.12.2016.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a reclamada ao pagamento de multa contratual de R$ 25.400,00 (vinte cinco mil e quatrocentos reais) acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, e correção monetária pelo INPC desde a citação válida, e ao pagamento de R$14.424,10 (Quatorze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos) a título de danos materiais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso.

A reclamada requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A reclamante pugna pelo improvimento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante manejou a presente ação visando à rescisão do contrato de empreitada.

Aduz a reclamante que firmou contrato de prestação de serviço por empreita com a ré em 09 de julho de 2020, para reforma e ampliação de um imóvel. A obra deveria ser executada conforme projeto e memorial descritivo anexos. A ré era responsável por fornecer mão de obra e materiais.

A cláusula 14a do contrato previa a duração da obra em três meses, com início em 13 de julho de 2020 e término em 13 de outubro de 2020, admitindo prorrogação de 15 dias mediante concordância da autora. A cláusula 15a estabelecia multa por atraso na entrega da obra, no valor de R$ 200,00 por dia, e multa de 20% do valor total da obra (R$ 25.400,00) se o atraso fosse superior a 30 dias.

A reclamante alega que a ré atrasou a entrega da obra em mais de 60 dias, o que a levou a notificar a empresa em 09 de dezembro de 2020 para retomar a prestação do serviço. Após a notificação, a ré entregou a obra, mas com instalações hidráulicas defeituosas que causaram vazamentos e alagamentos, além de problemas na parte elétrica e na pintura. A autora também aponta que a obra não foi entregue com a qualidade prometida, com tijolos sem reboco e vigas desprotegidas.

Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3o da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “
as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário mínimo
”.

A respeito da estipulação do valor da causa, o art. 292, inciso II do CPC, dispõe que:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será
:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;
”(destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO VALOR DE R$ 135.000,00. O
VALOR DA CAUSA É O DO CONTRATO E QUE EXCEDE AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
LIDE QUE NÃO SE LIMITA AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ACOLHIDO PARA
EXTINGUIR O FEITO PELA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR
.” (TJRS - Recurso Cível No 71004986394, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/08/2014) – Destaquei.

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. RESCISÃO CONTRATUAL IMPLÍCITA. PRETENSÃO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conforme regra do artigo 259, V do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, quando a lide tiver objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será correspondente ao valor do contrato. 2. Parte requerente que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a parte requerida e postulou a devolução do valor desembolsado a título de sinal. 3.
Pedido de rescisão contratual que encontra-se implícito na petição, pois para que seja devolvido o valor desembolsado a título de sinal é necessária a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
4. O valor da causa corresponde à pretensão econômica objeto do pedido. O Enunciado n. 39 do FONAJE estabelece que: “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

(...) 5. A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para julgar a lide e extinguiu o processo sem resolução do mérito não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (RI no 0018050-66.2015.811.0002. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Turma Recursal dos Juizados Especiais. Relator:
Edson Dias Reis
. Data de Julgamento:
13/12/2016
).

Conforme já apontado, a recorrente pretende a rescisão do contrato, cujo valor é de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais).

Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025